Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS. COBRANÇA DEVIDA.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não resta violado o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu. Preliminar rejeitada.
2 – Contrato de cartão de crédito. Inadimplemento. Cobrança indevida. Ausência de demonstração. Na forma do artigo 395 do Código Civil, “responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. A planilha acostada, em conjunto com as faturas apresentadas demonstram que os valores impugnados pelo apelante se referem a encargos decorrentes da mora, em especial os juros remuneratórios capitalizados mensalmente, conforme previsto em contrato, não havendo provas da alegada abusividade. Ausente, portanto, a demonstração de cobrança indevida.
3 – Preliminar rejeitada. Recurso conhecido, mas não provido.

va